Tribunal: STF
Processo: ARE 1372169
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA - Impetração para o fim de obter análise do pedido administrativo relativo à licença de funcionamento, bem como deferimento do respectivo alvará - Demora da Administração que violou a duração razoável do procedimento administrativo - Liminar concedida para determinar análise administrativa Indeferimento da expedição de alvará por falta de documentação - Impossibilidade de alteração da causa de pedir no que tange ao indeferimento superveniente do alvará, sob pena de extrapolar os limites da lide - Controversa sobre os requisitos para expedição remete a ausência de direito líquido e certo - Apelação não provida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXIX; LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Queixa-se a impetrante que formalizou pedido administrativo no dia 02/05/2017, protocolo de nº 2017-0.071.288-4, para obtenção da licença de funcionamento, com todos os documentos e requisitos exigidos pela autoridade administrativa naquela época.



    Decorridos três anos sem qualquer resposta e diante de prejuízos comerciais, optou por impetrar este mandado de segurança, que teve a liminar proferida no sentido de determinar a análise administrativa (fls 194/195). Ainda que a destempo a autoridade pública analisou o procedimento e concluiu pelo seu indeferimento (fls 221), ato motivado por ausência de documentação necessária conforme informado pela impetrante.



    Neste ponto ela questiona o próprio indeferimento com base na violação da legalidade e do contraditório, haja vista a ausência de oportunidade para saneamento da documentação.



    Importa enfatizar os elementos iniciais da ação e delimitadores da própria demanda. A causa de pedir inicialmente trazida relacionava-se a mora da autoridade administrativa na análise do requerimento para expedição de alvará, já o pedido volta-se justamente para determinação desta análise e posterior expedição do alvará de funcionamento.



    Todavia, a autoridade administrativa indeferiu o pedido de alvará (fls 221), tornando prejudicado o pedido da expedição. 



    Assim, não cabe a discussão sobre a licitude do indeferimento, se sobre a localização do imóvel ou a existência de documentos complementares, pois isso refletiria na alteração dos fatos e, por consequência, da causa de pedir. 



    Indiscutível e indesculpável a lentidão no processamento do pedido administrativo, o que foi reconhecido e antecipadamente sanado por força de liminar concedida. Mas isso não legitima, agora, nestes autos, questionar os motivos do indeferimento da expedição do alvará, o que extrapolaria os limites da lide.



    E mais, se há controversia sobre os requisitos para análise do alvará de funcionamento, com documentação juntada aos autos a posteriori, remete-se a ausência de comprovação do direito líquido e certo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente